Tribunal: STF
Processo: HC 272147
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.078.046, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE A RECURSO PRÓPRIO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento na prevalência do princípio da unirrecorribilidade, em razão da existência de recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 3.128.048/SP) contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça estadual. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento de habeas corpus impetrado concomitantemente com recurso próprio (recurso especial) contra o mesmo acórdão e veiculando idêntica pretensão, ou se tal prática viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, legitimando o indeferimento liminar do writ e a manutenção da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O órgão julgador afirma que o habeas corpus não comporta processamento, pois veicula pretensão idêntica à deduzida em recurso próprio anteriormente interposto contra o mesmo acórdão, configurando reiteração de pedido. 
4. Ressalta-se que a simultaneidade ou sobreposição entre habeas corpus e recurso cabível contra o mesmo ato coator desvirtua o sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 
5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, razão pela qual se impõe a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental em habeas corpus. 
Tese de julgamento: 
1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando impetrado para impugnar ato já atacado por recurso próprio anteriormente interposto, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, por 3 (três) vezes. A pena corporal foi substituída por penas restritivas de direitos.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso ministerial, “para majorar a prestação pecuniária, fixando-a em 15 salários-mínimos”, além de “estabelecer o regime inicial semiaberto para eventual cumprimento da pena privativa de liberdade, na hipótese de descumprimento das penas substitutivas”.
Contra esse decisum foram manejados, simultaneamente, recurso especial e habeas corpus dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. 
O writ foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de conhecimento do habeas corpus impetrado petante o Tribunal a quo.
Afirma que “ainda que exista recurso excepcional em tramitação, não se pode impedir, de modo automático, o conhecimento de habeas corpus quando nele se aponta constrangimento ilegal manifesto, aferível de plano e com repercussão direta ou potencial sobre a liberdade ambulatorial do Paciente”. Alega que “a coexistência entre recurso especial e habeas corpus não configura, por si só, violação à unirrecorribilidade” uma vez que “o recurso especial e o habeas corpus possuem naturezas, finalidades e pressupostos distintos”. Destaca, ainda, que “a impetração originária não era abusiva, protelatória ou meramente substitutiva de recurso”, considerando que “a fixação de regime mais gravoso, em hipóteses como a presente, exige fundamentação concreta e individualizada” e que “o acórdão estadual majorou a prestação pecuniária para 15 salários-mínimos, revertidos em favor das vítimas, embora a denúncia não tenha formulado pedido expresso de fixação de valor mínimo indenizatório, tampouco indicado parâmetro econômico concreto apto a delimitar a obrigação patrimonial”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer: 
a) o conhecimento do presente habeas corpus ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade verificada; 
b) liminarmente, seja afastado o óbice processual fundado na unirrecorribilidade, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que processe o HC nº 1.078.046/SP e aprecie o pedido liminar ali formulado; 
c) ao final, seja concedida definitivamente a ordem para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 1.078.046/SP, determinando-se o regular processamento do habeas corpus originário, com efetiva apreciação das ilegalidades apontadas pela Defesa.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A propósito, confira-se o seu teor:
[...]
Conforme já ressaltado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus.”
 
A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

“[...] O mandamus não comporta processamento. 
Isso porque no AREsp n. 3.128.048/SP, ainda em trâmite nesta Corte Superior, foi formulada idêntica pretensão em favor do ora paciente, desafiando o mesmo acórdão proferido pelo TJSP (Apelação Criminal n. 1500351-21.2019.8.26.0037).
 Constatada a reiteração de pedido anterior, é caso de se ressaltar que não se admite, nesta Corte, o processamento de mais de um habeas corpus (ou de seu recurso) em desfavor do mesmo ato coator, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. A propósito, os seguintes julgados: [...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.”

Com efeito, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade de ação de competência de outro tribunal. Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022 - grifei) 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024 - grifei)

Ademais, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente